Tribunal: TJES
Processo: 0000826-35.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-35.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRY DELANO WYATT

APELADO: DERALDO NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. INCLUSÃO INDEVIDA COMO SÓCIO EM PESSOA JURÍDICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PREJUÍZO MATERIAL E MORAL COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Henry Delano Wyatt contra sentença da Vara Única de Montanha, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos ajuizada por Deraldo Nunes de Oliveira, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além de indenização pelos danos materiais referentes às parcelas do seguro-desemprego não recebidas. O apelante sustenta que o prejuízo decorreu da própria desídia do autor e que a indenização pleiteada seria excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a caracterização de vício de consentimento na inclusão do autor como sócio de pessoa jurídica sem seu conhecimento; e (ii) a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o autor foi incluído como sócio de uma pessoa jurídica sem ter ciência do fato, sendo levado a assinar documentos sem conhecimento do seu teor, configurando erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil.

O vício de consentimento restou evidenciado pela condição do autor como empregado da mãe do requerido, sem qualquer participação efetiva na empresa, além da inexistência de integralização de capital social, o que reforça a tese de que foi induzido a erro.

O requerido não cumpriu seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, não comprovando a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

O dano material está configurado pelo prejuízo financeiro decorrente da negativa do seguro-desemprego, enquanto o dano moral decorre da inclusão indevida do autor como sócio, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Os valores indenizatórios fixados na sentença são proporcionais aos danos sofridos, não havendo impugnação específica quanto a sua razoabilidade, conforme exigido pelo art. 1.010, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura erro substancial a inclusão de pessoa como sócia de empresa sem seu conhecimento, caracterizando vício de consentimento passível de nulidade.

O prejuízo material decorrente da impossibilidade de obtenção do seguro-desemprego em razão de inclusão indevida em quadro societário deve ser reparado.

A inclusão indevida de terceiro como sócio de pessoa jurídica configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do abalo extrapatrimonial.

O réu que alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor deve comprová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 139; CPC, arts. 373, II, e 1.010, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000826-35.2017.8.08.0033

APELANTE
:
HENRY DELANO WYATT

APELADO
:
DERALDO NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Henry Delano Wyatt em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Montanha, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Deraldo Nunes de Oliveira, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de danos materiais referentes às parcelas do seguro desemprego não recebidas.

Em suas razões de fls. 162/165 sustenta o apelante, em breves linhas, que “
os danos reclamados pelo requerente foram decorrentes de sua própria desídia, ao se mudar de Fundão/ES para Montanha/ES, sem cuidar do distrato social junto ao requerido”,
razão pela qual o
“pedido de indenização em exorbitante valor é tentativa de locupletamento sem causa”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelado, ajuizou a presente demanda alegando ser trabalhador braçal que, por muitos anos, prestou serviços para a família do requerido.

Narrou que no ano 2000 assinou alguns papéis apresentados pelo apelante, a pedido deste, sem saber do que se tratava.

Todavia, no ano de 2017, ao ser demitido, teve negado o seu pedido de seguro desemprego, sob a alegação de que figurava como sócio de uma pessoa jurídica, associado ao requerido, cujo objeto social consistia em locação de máquinas e equipamentos comerciais.

Assim, alegando que foi ludibriado no momento da assinatura, apresentou a presente demanda reparatória.

A sentença acolheu o pleito inicial e, sem delongas, adianto que as singelas alegações recursais não são suficientes a sua reforma.

Sustenta o recorrente que a celeuma poderia ser resolvida anteriormente, mediante simples requerimento de dissolução da sociedade.

Nada obstante, fato é que narrou o autor que sequer tinha conhecimento da abertura de uma pessoa jurídica em seu nome, somente tomando conhecimento dos fatos no ano de 2017, quando já suportados os prejuízos narrados na exordial.

No mais, pontuou o juízo
a quo a
existência de vício de consentimento, nos seguintes termos:

O conjunto probatório evidencia que a manifestação de vontade do requerente, no ato da celebração do contrato que originou a formação da empresa HD Commerce And Serviço Ltda - ME (fls. 31/32), fora emanada com erro ou ignorância quanto às qualidades essenciais do objeto do negócio jurídico.

Aliás, a simples condição do autor como empregado da genitora do requerido, na função de "caseiro" (Carteiro de Trabalho - fl. 12); o fato de ter assinado o contrato em uma segunda-feira, isso na residência da sua empregadora, no horário de trabalho, a pedido do próprio requerido, e a condição de sócio-minoritário sem nenhuma integralização do capital social e/ou participação no trabalho/renda da empresa constituída (dados extraídos do depoimento do próprio requerido à fl. 109) são circunstâncias mais que suficientes para atestar o argumento que foi levado a erro/ignorância na assinatura do negócio
.

Referida conclusão, entendo, deve prevalecer, considerando a condição do autor como empregado da mãe do requerido, sem qualquer participação efetiva na empresa, além da inexistência de integralização de capital social, o que reforça a tese de que foi induzido a erro.

Ademais, o requerido não cumpriu o seu ônus probatório, não conseguindo comprovar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, sendo mister a manutenção da sentença.

Mantenho, ademais, os valores reparatórios fixados pela sentença, sendo condizentes com as peculiaridades do caso concreto.

Reputo caracterizado o dano material em razão do prejuízo financeiro decorrente da negativa do seguro-desemprego, enquanto o dano moral decorre da inclusão indevida do autor como sócio, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, as quantias arbitradas não foram alvo de impugnação específica, não se prestando à modificação do julgado a simples alegação de ser exorbitante o pedido de indenização formulado. Entendo que, no ponto, não restaram demonstradas as razões do pedido de reforma, havendo o descumprimento da regra prevista no art. 1.010, III, do CPC.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 18% (dezoito por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)